Tribunal: CARF
Processo: 16327.901599/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901599/2010-38
ACÓRDÃO
1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, especialmente
seus registros contábeis, do ônus de comprovar o direito creditório, cabe o
provimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer, do valor do direito creditório remanescente em
discussão nos autos, relativamente às retenções na fonte de CSLL, - R$ 85.695,08 -, o montante de
R$ 83.670,26, homologando as compensações até o limite reconhecido.

Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
2

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
3
RELATÓRIO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Trata-se de retorno dos autos em face do decidido pela E. CSRF em 09/07/2022
(Ac. no 9101-006.278 - fls. 564/582) que, acolhendo Recurso Especial manejada pela recorrente,
determinou a devolução do processo a este Colegiado para apreciar matéria de mérito à qual foi
negado provimento quando do julgamento nesta Turma pelo Acórdão no 1402-002.706, sessão de
27 de julho de 2017 (fls. 429/442), na forma assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2005
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo
negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte advindos de
pagamentos efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, ou quaisquer outras formas
de retenção, quando houver suporte em provas consistentes, a receita
pertinente tenha sido oferecida à tributação e haja os necessários informes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, não bastando meras
alegações ou documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
Com o seguinte dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
De seu turno, a decisão da E. Câmara Superior, 1a Turma, dispôs:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo
negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte advindos de
pagamentos efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, ou quaisquer outras formas
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
4
de retenção, quando houver suporte em provas consistentes, sendo que tal
comprovação pode ser feita inclusive com documentos produzidos pelo
próprio contribuinte.
E dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
com retorno dos autos ao colegiado a quo.
Relatório
O litígio remonta ao Despacho Decisório (DD) da DEINF/SP, no de Rastreamento
893948971, de 01/11/2010 (fls. 31), posteriormente complementado pela manifestação fiscal de
24/09/2010 (fls. 161/169) que analisou manualmente o pedido, concluindo pelo reconhecimento
do direito creditório de R$ 28.578.898,27, de um total pleiteado de R$ 29.127.114,31.
Irresignada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade perante a
Turma Julgadora de 1o Piso (fls. 3/5) requerendo o deferimento integral do direito creditório
remanescente não reconhecido (R$ 548.216,04).
Em 27 de novembro de 2013, a 10a Turma da DRJ/SP1 prolatou decisão dando
provimento parcial à MI, reconhecendo o direito creditório de R$ 379.354,05, restando em litígio,
o remanescente de R$ 168.862,00, assim distribuído:
1. – Retenções de CSLL não confirmadas R$ 85.695,08
2. – Estimativas insuficientes R$ 83.166,92
O Acórdão de 1o Grau encontra-se assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS
NA FONTE POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. CÓDIGO DE RECEITA 6188.
A retenção na fonte correspondente ao código de receita 6188, à alíquota
total de 7,05%, engloba o IRPJ (2,40%), a CSLL (1,00%), o PIS (0,65%) e a
COFINS (3,00%), sendo que apenas a parcela correspondente à CSLL pode
compor o saldo negativo da referida contribuição.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL
RETIDA
NA
FONTE.
COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
5
Na apuração de saldo negativo de CSLL, é incabível a dedução de CSLL
retida na fonte que não tenha sido informada pela fonte pagadora em Dirf
e, ainda, que não tenha sido comprovada mediante a apresentação de
comprovante anual de retenção fornecido pela fonte pagadora ao
beneficiário.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o contribuinte
declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente o débito
declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos
termos do Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de dezembro de 2011.
Caracterizada a denúncia espontânea, é indevida a multa moratória.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com o deferimento apenas parcial do pedido, a contribuinte
acostou recurso voluntário (fls. 387/391) no qual reafirmou basicamente todos os argumentos
aduzidos na manifestação de inconformidade e acrescentou outros que entendeu pertinentes.
Submetido a julgamento por este Colegiado em sessão de 27 de julho de 2017
(Ac. no 1402-002.706 – fls. 429/442), foi negado provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão a quo.
Novamente irresignada, a contribuinte manejou embargos de declaração
(rejeitados), posteriormente RE à CSRF (igualmente rejeitados) e finalmente, por força do agravo
interposto, teve seu pleito analisado pela Câmara Superior e deferido, determinando a volta dos
autos a este Colegiado de origem, para apreciar especificamente a matéria referente às retenções
de fonte que formaram o saldo negativo.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
6

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Conforme relatado, a CSRF determinou que a Turma de origem apreciasse a
matéria referente às retenções de fonte que formaram o saldo negativo.
Para melhor compreensão, delimita-se o que está em julgamento, com breve
relato e linha do tempo em relação àquilo já decidido em fases processuais anteriores.
Item
Discriminação
Valores
1
Valor originalmente pleiteado

29.127.114,31
2

Valor reconhecido no DD (fls.31) e chancelado na Inf. Fiscal (fls.161/169)
28.578.898,27
3
Valor reconhecido na decisão DRJ

379.354,05
4
Valor remanescente em discussão no CARF (1-2-3)

168.862,00
Referido montante (R$ 168.862,00), está assim dividido pelas seguintes rubricas:
1. Retenções de CSLL não confirmadas R$ 85.695,08
2. Estimativas insuficientes

R$ 83.166,92
Quando do julgamento por este Colegiado em sessão de 27 de julho de 2017 (Ac.
no 1402-002.706 – fls. 429/442), foi negado provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão a quo, ou seja, o montante acima, que remanescia em discussão nesta instância, foi
indeferido, pelos motivos expostos no voto condutor, acompanhado à unanimidade pela Turma.
Agora, com a decisão da CSRF, o processo retorna para novo julgamento TÃO
SOMENTE em relação ao primeiro tópico, ou seja, “retenções de CSLL não confirmadas”, no valor
de R$ 85.695,08.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
7
No que tange ao 2o item (estimativas insuficientes), o decidido no Acórdão. no
1402-002.706 tornou-se definitivo, tendo em vista que sequer foi objeto de RE perante a Câmara
Superior.
Feitas estas ponderações iniciais, passo à análise do que ainda permanece em
debate, no caso, as retenções de CSLL informadas e pleiteadas pela recorrente e indeferidas - R$
85.695,08.
Na oportunidade do julgamento inicial, estes os apontamentos em relação à
matéria (fls. 436/439):
Em relação ao primeiro tópico, o quadro abaixo resume os valores não
deferidos e ainda em discussão:

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
8
No RV interposto, o recorrente discorda do entendimento “rígido”
assumido pela decisão recorrida de exigir os informes de rendimentos para
comprovação dos valores retidos de CSLL, arguindo que outros meios de
prova devem ser levados em consideração.
Veja-se (RV – fls. 390):

É verdade. Em termos. Como já dito antes neste voto, ainda que
documentos internos da empresa, sua escrituração, planilhas de sua lavra
ou ainda documentos de terceiros possam dar subsídios ao rol probatório,
não suprem sem substituem os informes de rendimentos exigidos pela
legislação, especialmente por conta do art. 943, § 2o, RIR/1999, aplicável à
CSLL:
Art. 943. (...)
§ 2 o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1 o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8 o(Lei n o 7.450, de 1985, art. 55).
Neste cenário, imperioso dar validade à argumentação da decisão recorrida
quando assentou (fls. 373/376):
“2.1. Da CSLL retida na fonte por órgãos públicos A retenção na fonte nos
pagamentos efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas encontra-se
prevista no art. 64 da Lei no 9.430/96:
(...)
A partir da leitura dos §§4o e 6o, acima transcritos, conclui-se que a CSLL é
calculada com a alíquota de 1% sobre o montante a ser pago, podendo apenas
essa parcela do valor retido ser compensada com a CSLL (mesma espécie).
O comprovante de rendimentos juntado às fls. 336, emitido pela Secretaria da
Receita Federal, CNPJ 00.394.460/005887, tendo como beneficiário o Banco
Santander Brasil S/A, CNPJ 61.472.676/000172, informa rendimento total em
2005 de R$ 611.281,24.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
9
Assim, a CSLL retida corresponde a R$ 6.112,81, valor que já fora confirmado
quando da emissão do despacho decisório.
Logo, a parcela não confirmada no processamento eletrônico,no montante de R$
965,32 permanece sem comprovação.
Em relação aos valores não confirmados de R$ 5,23 (fonte pagadora de CNPJ
00.082.024/000137) e de R$ 2,95 (fonte pagadora de CNPJ 83.878.892/000155)
não foram apresentados documentos comprobatórios.
Ante o exposto, conclui-se que o montante de R$ 973,50 de CSLL retida na fonte
não foi comprovado, não devendo o mesmo compor o saldo negativo do período.
2.2. Da CSLL retida na fonte por pessoa jurídica de direito privado
A retenção na fonte de CSLL, PIS e COFINS nos pagamentos efetuados por pessoas
jurídicas de direito privado está prevista nos artigos 30 e 31 da Lei no
10.833/2003.
(...)
No presente caso, a requerente apresentou apenas: i) recibos emitidos pela
empresa sucedida (titular do direito creditório) referentes a pagamentos de
prestação de serviços (fls. 337 a 341, 344 a 356); ii) planilha (fls. 342 e 343); iii)
razão contábil parcial da conta CSLL a compensar; iv) cópia de email (fls. 361 e
362); v) planilha demonstrativa de retenções de CSLL, PIS e COFINS (fls. 32 e 33);
vi) lista de contas Cosif de 7.1.7.00.009 a 7.1.7.99.003 sem identificação de datas
(fls. 34 e 35); vii) ficha 06B da DIPJ 2006.
A apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é
requisito necessário para que o beneficiário dos rendimentos utilize a CSLL retida
na fonte como antecipação da CSLL devida ao final do período, ainda mais quando
há ausência do respectivo registro em Dirf.
Assim, não comprovadas as retenções na fonte de CSLL, não podem as mesmas
serem utilizadas na composição do saldo negativo”.
Situação fática expressamente reconhecida pelo recorrente (RV – fls. 390):
Deste modo, ausentes os obrigatórios informes de rendimentos, o direito
creditório pleiteado de R$ 85.695,06 não pode ser validado.
Destaco, por relevante, que a menção feita às retenções levadas a efeito
pela fonte pagadora Secretaria da Receita Federal – CNPJ no
00.394.460/0058-87 e que teriam sido reconhecidas a menor não
procedem, bastando ver se o informe de rendimentos acostado (fls. 99) e
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
10
sobre ele calcular-se a CSLL retida, mediante fórmula: valor total retido X
1,0 / 7,05:
R$ 43.095,27 X 1,0 / 7,05 = R$ 6.112,81 → valor reconhecido.
Confira-se:

No mais, como decido pelo Acórdão recorrido, não houve comprovação
documental a dar suporte ao requerido, pelo que nego provimento ao
pedido constante desta parte do recurso voluntário.
Pois bem, após este julgamento, a jurisprudência administrativa caminhou no
sentido de admitir outros meios probantes das retenções de fonte sofridas pelos contribuintes e a
possibilidade de repetição do referido indébito, culminando com a edição da Súmula CARF no 143,
verbis:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Com isso, por evidente, o óbice imposto à época do primeiro julgamento em
2017 deve ser afastado, posto que suplantado pelo novel entendimento sumulado, cabendo,
deste modo, verificar se os ”outros” documentos (que não o “informe de rendimentos”) trazidos
pela recorrente, têm força probatória suficiente que permita reconhecer o direito buscado.
É disso que passo a tratar.
Repisando, o que está em julgamento são retenções de fonte de CSLL que não
teriam sido comprovadas, no valor de R$ 85.695,08:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
11

Para chancelar estes valores, a recorrente juntou documentos (fls. 32/36 e
337/362), tudo resumido na planilha abaixo (fls. 335), no que interessa:

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
12
Concomitantemente, juntou documentos visando dar lastro à planilha e aos seus
argumentos.
Pois bem, preliminarmente, constato inconsistência entre a valoração da
recorrente em relação às retenções que visa chancelar, e o que foi indeferido no DD (e que
permanece em discussão nesta instância).
Explico.
A somatória das rubricas e valores individuais da planilha elaborada pela
contribuinte é de R$ 91.846,56, enquanto o montante indeferido e constante no Anexo ao DD é de
R$ 85.695,08:

Desse modo, e por óbvio, a análise circunscrever-se-á ao montante indeferido
(R$ 85.695,08).
Delimitado o debate, passo a analisar os dados informados na planilha elaborada
pela recorrente (fls. 335) com as de lavra do Fisco, aferindo, a partir daí, os documentos
comprobatórios juntados e a sua validação.
Antecipadamente e na linha da decisão recorrida, vejo que o primeiro item que
aparece na planilha da recorrente traz o CNPJ no 00.394.460/0001-41, referindo-se às retenções
efetuadas pela Secretaria da Receita Federal, no valor de R$ 6.112,81, havendo documento
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
13
comprobatório nos autos no valor acima (fls. 336) e que já foi reconhecido pelo Despacho
Decisório (fls. 31), conforme discriminação nos Anexos (fls.42/45).
Confira-se (fls. 336):

Como a retenção de CSLL é de 1%, o valor corresponde a R$ 6.112,81, conforme
consta do Anexo ao DD (fls. 43):

Desse modo, este item não pode compor, novamente, o montante das retenções
ainda pendentes de aprovação, posto que já deferido na origem.
Passo aos demais.
Induvidosamente o ponto central que levou à determinação para que fosse
procedida a uma nova análise das retenções na fonte que sofreu, foi a edição da Súmula CARF no
143, antes reproduzida.
Em outras palavras, não fosse a entrada em vigor do mencionado verbete, este
Relator manteria sua posição inicial no sentido de que documentos unilateralmente produzidos
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
14
pelos contribuintes que buscam repetir-se de indébito perante a Fazenda Pública, muito
dificilmente teriam o condão de chancelar o pedido.
Todavia, ainda que obviamente me curve à Súmula, pela vinculação obrigatória,
penso que ao dizer que “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, o verbete não trouxe um cheque em
branco ou um deferimento automático no sentido de que TODO e QUALQUER documentos
substitua o “informe de rendimentos” (exigência ainda em plena vigência), mas, sim, que NÃO É
SÓ o informe que comprova ter havido a retenção, mas outros documentos com lastro e que
sejam autênticos, podem suprir tal requisito.
No caso aqui tratado, olhando os documentos encartados pela defesa, vejo que
maciçamente são recibos de emissão da interessada (como beneficiária), mas neles não constam
nem a assinatura da própria interessada (Banco Santander) nem a da fonte pagadora, ou seja,
faltam-lhes requisitos mínimos a lhes dar validade.
Claro que não estou dizendo aqui que seriam recibos falsos, mas não há dúvida
de que, por se tratar de direito buscado contra a Fazenda Pública, os documentos que visam dar
validade ao pedido, devem ser sólidos e robustos.
Veja-se, exemplificativamente (os demais são todos no mesmo teor):

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
15

Nesse contexto, repito, meu posicionamento seria o mesmo que externei
quando do julgamento inaugural, em 2017, ou seja, negar provimento ao pedido.
Porém, na sequência, e fazendo a correlação de examinar os recibos e as demais
informações nos autos, a recorrente juntou cópias do Livro Razão, diga-se, juntou parte da sua
contabilidade, essa sim, prova robusta e que, vinculada aos demais documentos, forma rol
probatório confiável.
Claro que não é possível atestar, neste estágio processual, se as cópias do Razão
correspondem efetivamente ao que foi escriturado realmente à época dos fatos. Porém, dentro
do princípio da boa-fé e lealdade que se estabelece entre as partes em um processo
administrativo ou judicial e que deve nortear não só os litigantes, mas também os operadores do
direito e auxiliares da justiça que participam do processo1, vejo ser lícito validar os lançamentos
presentes no referido Livro.

1 “ESTADO E SOCIEDADE APRESENTAM-SE PROFUNDAMENTE EMPENHADOS EM QUE O
PROCESSO SEJA EFICAZ, RETO, PRESTIGIADO E ÚTIL”.THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de
Direito Processual Civil. 32. ed. Rio de janeiro: Forense, 2000, 1 v.
CPC de 2015:
Art. 5o. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
16
Desse modo, cruzando as informações, os recibos e os lançamentos no Razão, e
limitando a análise de valores ao que ainda está em discussão - R$ 85.695,08 – tem-se o seguinte
quadro:

a) CNPJ no 01.083.200/0001-18

Documentos juntados:
 Recibo sem assinatura (fls. 337):

 Livro Razão (fls. 357):

Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
17

Conclusão da análise: Valor confirmado – R$ 2.272,87
---------x---------
b) CNPJ no 01.672.223/0001-68

Documentos juntados:
 Recibos sem assinatura (fls. 338/340). Exemplificativamente:

 Livro Razão (fls. 359):

Conclusão da análise: Valor confirmado – R$ 63,93
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
18
---------x---------.
c) CNPJ no 02.773.542/0001-22

Documentos juntados:
 Recibos sem assinatura (fls. 341).

 Livro Razão (fls. 358):

Conclusão da análise: Valor confirmado – R$ 2.027,39.
---------x---------
d) CNPJ no 02.998.609/0001-27

Documentos juntados:
 Planilha de liquidação AES Tietê (fls. 342/343)
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
19

Somando os valores das receitas: R$ 3.686.400,29 (+) R$ 552.960,04 (=) R$ 4.239.360,33
CSLL retida (1%)
R$ 4.239.360,33 * 1% (=) R$ 42.393,60
 Livro Razão (fls. 357):

Conclusão da análise: Valor confirmado – R$ 42.393,60
---------x---------.
e) CNPJ no 03.460.864/0001-84

Documentos juntados:
 Recibos sem assinatura (fls. 344):

Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
20
 Livro Razão (fls. 357):

Conclusão da análise: Valor confirmado parcialmente = R$ 27,96.
---------x---------
f) CNPJ no 05.321.987/0001-60

Documentos juntados:
 Recibos sem assinatura (fls. 345/346). Exemplificativamente:

 Livro Razão (fls. 359):

Conclusão da análise: Valor confirmado parcialmente = R$ 21,32.
---------x---------
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
21
g) CNPJ no 15.139.629/0001-94

Documentos juntados:
Recibos sem assinatura (fls. 347/349). Exemplificativamente:

 Livro Razão (fls. 357/359):

Conclusão da análise: Valor confirmado – R$ 4.163,74.
---------x---------
h) CNPJ no 17.298.092/0001-30

Documentos juntados:
Recibos sem assinatura (fls. 350/352). Exemplificativamente:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
22

 Livro Razão (fls. 357/359):

Conclusão da análise: Valor confirmado parcialmente = R$ 72,66 (limitado ao remanescente).
---------x---------
i) CNPJ no 19.527.639/0001-58

Documentos juntados:
Recibos sem assinatura (fls. 353/356). Exemplificativamente:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
23

 Livro Razão (fls. 358):

Conclusão da análise: Valor confirmado parcialmente = R$ 6.242,00 (limitado ao remanescente)
---------x---------
j) CNPJ no 47.960.950/0001-21

Documentos juntados: nihil

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
24
Livro Razão (fls. 358):

Obs.- Também está encartada nos autos planilha demonstrativa onde constam este recebimento e
as retenções respectivas (fls. 33). A reprodução da imagem está prejudicada por alguma restrição
quando de sua digitalização, mas ainda assim é possível aferir a operação havida da recorrente
com o Magazine Luíza Ltda.

Como a base de cálculo é R$ 2.638.479,00, a CSLL retida (1%) é R$ 26.384,79, ou seja, o exato
valor da retenção que a recorrente informou ter suportado.
Por esse motivo, o deferimento do pedido se impõe.
Conclusão da análise: Valor confirmado – R$ 26.384,79
---------x---------
Finalizada a análise, já se pode resumir o que restou comprovado e o que não foi
deferido:
1
2
3
4 (2 - 3)
5
CNPJ
Valor
Valor
Valor
Valor
Fonte
Requerido
Confirmado
Remanescente
Deferido
Pagadora
PER/DCOMP
Anteriormente
em Análise
CARF
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
25
00.082.024/0001-37
5,23
5,23
00.394.460/0001-41
7.078,13
6.112,81
65,32
01.083.200/0001-18
2.272,87

.272,87
2.272,87
01.672.223/0001-68
63,93

63,93
63,93
02.773.542/0001-22
2.027,39

.027,39
2.027,39
02.998.609/0001-27
42.393,60

42.393,60
42.393,60
03.460.864/0001-84
430,22

430,22
27,96
05.321.987/0001-60
85,26

85,26
21,32
15.139.629/0001-94
4.163,74

4.163,74
4.163,74
17.298.092/0001-30
184,40
72,66
111,74
72,66
19.527.639/0001-58
8.193,75
1.951,75
6.242,00
6.242,00
25.086.034/0001-71
1.212,65
968,33
244,32
47.960.950/0001-21
26.384,79
-
26.384,79
26.384,79
59.588.111/0001-03
134,49
50,69
83,80
60.746.948/0001-12
217,92
-
217,92
83.878.892/0001-55
2,95
-
2,95
TOTAIS
94.851,32
9.156,24
85.695,08
83.670,26
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RV para
reconhecer, do valor do direito creditório remanescente em discussão nos autos, relativamente
às retenções na fonte de CSLL, – R$ 85.695,08 -, o montante de R$ 83.670,26, homologando as
compensações até o limite reconhecido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.086 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901599/2010-38
26

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 620
DF CARF MF
Original